Tribunal: TJSP
Processo: 2278278-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Pedido de gratuidade indeferido pelo juízo a quo – Desacerto – Irresignação do requerente – Cabimento – Custas e despesas processuais a serem suportadas pelo espólio, e não pelos herdeiros – Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça – Modesto patrimônio inventariado e condição financeira do agravante que evidenciam a insuficiência de recursos para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Pedido de gratuidade indeferido pelo juízo a quo – Desacerto – Irresignação do requerente – Cabimento – Custas e despesas processuais a serem suportadas pelo espólio, e não pelos herdeiros – Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça – Modesto patrimônio inventariado e condição financeira do agravante que evidenciam a insuficiência de recursos para o custeio do processo – Hipossuficiência financeira configurada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.